Tribunal: STF
Processo: HC 261711
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado, furto qualificado e roubo majorado. Prisão preventiva. Excesso de prazo para a formação da culpa. Complexidade do feito. Extensão dos efeitos da liberdade provisória do corréu. Similitude de situação fática e jurídica afastada pelas instâncias anteriores. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Daniel Florentino Pereira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 988.047/ES (evento 9).



    O paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, furto qualificado e roubo majorado, tipificados, respectivamente nos arts. 121, §2º, I, III e IV; 155, § 4º, IV e art. 157, § 2º, II, na forma dos arts. 29, caput e 69, todos do Código Penal (evento 6). 



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, excesso de prazo da prisão, custodiado o paciente desde 12.8.2020. Assevera que a instrução processual encerrou-se em 16.4.2025, sem que houvesse qualquer fato novo que justificasse a manutenção da custódia cautelar. Sustenta ausência de fundamentação idônea para manutenção da segregação preventiva, porquanto genérica e lastreada na gravidade abstrata do delito. Aponta falta de contemporaneidade da prisão. Argumenta que o pedido de extensão formulado pela defesa foi negado pelo Tribunal local, apesar da similitude fática e jurídica entre o paciente e o corréu, que obteve a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a imediata soltura do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 9):



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E FURTO QUALIFICADOS E ROUBO MAJORADO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DOS DELITOS. MODUS OPERANDI (HOMICÍDIO COMETIDO EM COAUTORIA, À LUZ DO DIA, POR MEIO DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO, MOTIVADO PELO TRABALHO DA VÍTIMA COMO SEGURANÇA. APÓS O CRIME, OS AUTORES FURTARAM O REVÓLVER DA VÍTIMA E ROUBARAM A MOTOCICLETA DE OUTRA PESSOA). RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ACUSADO COM AÇÕES PENAIS EM CURSO POR DOIS HOMICÍDIOS E POR NOVE TENTATIVAS DE HOMICÍDIO MAIS UMA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E PARA A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. TEMPO ELASTECIDO POR CULPA CONCORRENTE DA DEFESA. DELONGA PARA RESPONDER AOS CHAMAMENTOS JUDICIAIS E PARA INFORMAR OS ENDEREÇOS ATUALIZADOS DAS TESTEMUNHAS. FEITO QUE TEM SIDO IMPULSIONADO DILIGENTEMENTE PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. AUDIÊNCIA PARA INTERROGATÓRIO DOS ACUSADOS REALIZADA EM 16/4/2025. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. INEVIDÊNCIA. 



    1. Não se pode acolher o writ, quanto à alegada fragilidade do conjunto probatório acerca da autoria delitiva, pois, além de não ter sido abordado pelo acórdão impugnado, esse tema não comporta análise nesta via, por versar sobre o próprio mérito da ação penal, o que ultrapassa os limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.



    2. As prisões cautelares, conforme as reiteradas decisões desta Corte Superior, são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 



    3. Na espécie, verifica-se que foi apresentada motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar, haja vista a necessidade de garantir a ordem pública, vulnerada pela gravidade concreta dos crimes, em tese, praticados e o modus operandi utilizado, pois, segundo o que consta dos autos, o paciente, com outro comparsa, teria executado a vítima, com disparos de arma de fogo, em plena luz do dia, por ela trabalhar como segurança e atrapalhar as práticas criminosas do acusado (conhecido como traficante na região). Após o homicídio, furtou o revólver do segurança morto e, logo em seguida, roubou uma motocicleta de outra pessoa, fatos que demonstram a periculosidade concreta do agente e o risco ao meio social. 



    4. Destacou-se, ainda, o fato de o acautelado ser reincidente, pois responde a processos por dois homicídios consumados, além de nove tentativas de homicídio e possui uma condenação por tráfico de drogas majorado, tal justificativa também suficiente para manter a prisão, ante o risco de reiteração delitiva. 



    5. A constrição também foi decretada para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, pelo envolvimento do paciente com outros delitos e por ser temido pelos moradores da região e conhecido como pessoa perigosa. 



    6. Quanto ao alegado excesso de prazo para a prisão preventiva, em que pese a prisão já perdure por mais de quatro anos, trata-se de crimes graves, e, pelo que se pode constatar das informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau e da consulta aos autos na origem, a defesa também contribuiu para o elastecimento do prazo. 



    7. Cuida-se de ação penal com pluralidade de crimes, de acusados e com diversas testemunhas, muitas vezes ausentes. Além disso, a defesa também contribuiu para a dilação do prazo para o encerramento da instrução criminal, uma vez que insistiu na oitiva de testemunhas faltantes às audiências e deixou de informar, no prazo que lhe foi determinado, seus endereços atualizados. 



    8. Ordem denegada com recomendação, nos termos do dispositivo.”



    Colho, ainda, a ementa do acórdão exarado nos embargos de declaração (evento 8):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DOS VÍCIOS PRECONIZADOS NO ART. 619 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA AO CORRÉU PELO TRIBUNAL ESTADUAL. ACOLHIMENTO NESSE PONTO. VÍCIO SANADO. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DIVERSAS. 



    1. A Corte estadual afastou a possibilidade de extensão do benefício da liberdade provisória ao embargante consignando que, no caso do corréu, existiram circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal que justificaram a concessão da ordem, enquanto que, no caso do paciente [...], ocorre exatamente o contrário, o que impede a aplicação do princípio da isonomia. Assim, inviável a extensão da benesse ao embargante (fl. 16). 



    2. Para rever a conclusão alcançada pelo acórdão impugnado seria necessário o revolvimento dos elementos de prova dos autos, providência incompatível com o habeas corpus. 



    3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para fins de esclarecimentos, sem atribuição de efeitos modificativos.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, saliento que o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Desse modo, as instâncias anteriores reputaram devidamente fundamentada a prisão do paciente, além de não reconhecerem ilegalidade no prazo da prisão cautelar. Extraio, no que sobreleva, excerto do voto condutor do acórdão da Corte Estadual (evento 4, fls. 4-5):



    “(...)



    Sobre os fatos, narra a denúncia, em síntese, que, que no dia 17 de fevereiro de 2013, no bar denominado “Amarelinhos”, localizado no bairro Porto Novo, Cariacica/ES, o paciente teria, supostamente, em companhia de outras pessoas, desferido disparos de arma de fogo contra Wender Gonçalves de Assis, provocando-lhe lesões que deram causa a sua morte. 



    Consta que, após o homicídio, o paciente subtraiu a arma de fogo da vítima Wender, e, na mesma data, mediante grave ameaça, exercida também com o emprego de arma fogo, subtraiu uma motocicleta, da vítima Marcelo Gonçalves Rodrigues. 



    Passo à análise das teses defensivas apresentadas. 



    No que tange à alegada ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, verifico que, tanto a decisão que decretou a custódia cautelar (id. 10291605), quanto a que manteve (id. 10291603), se mostraram devidamente fundamentadas, sobretudo, na proteção da ordem pública, afastando-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal.



    Da detida análise dos autos, observo que as ações delitivas foram extremamente graves, posto que o paciente, estaria, em tese, associado ao coautor e, impelido por torpe motivação, mediante utilização de armas de fogo, dificultando assim, a defesa da primeira vítima, ceifaram a sua vida, na razão dela prestar serviço como segurança na região, fato que incomodou o paciente e o corréu, pois o ofendido estava atrapalhando o exercício de suas atividades criminosas, voltadas ao tráfico de drogas na região de Porto Novo. 



    Consta, ainda, a periculosidade concreta a partir do modus operandi empregado, eis que executaram a vítima em local público (fato que resultou em perigo comum), subtraindo-lhe a arma de fogo, quando esta já se encontrava sem vida. Após, na fuga, abordaram a segunda vítima e roubaram sua motocicleta.  Além da gravidade concreta da conduta, denota-se também, que esse não é um fato isolado na vida do paciente. Em seu desfavor, tramita o processo nº 000730906.2020.8.08.0024, na 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, pela prática de dois homicídios consumados, além de nove tentativas de homicídio. 



    Ainda, ostenta condenação pelo delito de tráfico de drogas majorado, no processo nº 0017675-53.2014.8.08.0012, da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES. 



    Tais circunstâncias denotam sua personalidade agressiva e contumaz em ações delituosas, demonstrando ser ele um indivíduo perigoso. 



    Outrossim, percebo que a prisão cautelar do acusado se faz necessária também garantir a regular instrução processual, evitando-se eventuais retaliações às testemunhas, assegurando-se, quanto a estas, a segura oitiva e, em última análise, a obtenção da verdade real. 



    Além disso, foi levantada a necessidade de manutenção da prisão para garantir a aplicação da lei penal, pois, caso o réu esteja em liberdade, sem sombra de dúvida poderá fugir. 



    Cabe salientar, ainda, que os delitos imputados ao paciente possuem penas privativas de liberdade máximas superiores a 04 (quatro anos), não havendo, portanto, óbice à prisão, conforme o disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.



    No tocante à tese de excesso de prazo na formação da culpa, ressalto o vasto entendimento jurisprudencial e doutrinário de que a aferição do alegado não se trata de mera operação aritmética, devendo ocorrer de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando possíveis circunstâncias excepcionais que venham a justificar o retardamento do feito originário. 



    No presente caso, verifico que a mora do processo se deu em virtude de sua complexidade, eis que conta com dois réus e apura crimes graves, sem contar os inúmeros pedidos de liberdade liberdade provisória e a realização de diversas diligências, o que, de fato, comporta uma maior dilação dos prazos para análise mais acurada. 



    Não bastasse, ao prestar informações (id. 10494189), a Magistrada destacou que a instrução não foi encerrada em razão da ausência de testemunhas de defesa, insistindo nestes depoimentos, o que também justifica maior delonga.”



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar a decisão da instância antecedente, destacou que (evento 9, fls. 3-7):



    “(...)



    Ademais, de acordo com as reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 



    O Juízo singular, ao receber a denúncia e decretar a prisão preventiva do paciente, consignou (fls. 19/20 – grifo nosso):



    [...] 



    Pois bem, in casu, vejo motivo para decretar a prisão preventiva dos acusados, afinal estamos diante de crime de extrema relevância e periculosidade - homicídio qualificado (consumado). Demais disso, tendo em vista que a gravidade do delito em abstrato não é motivo suficiente para decretar a prisão preventiva dos acusados, devo destacar - análise concreta do caso em apreço -, que os fatos são claros e precisos ao demonstrarem a periculosidade daqueles. 



    Conforme se extrai dos autos, a empreitada criminosa teria sido, supostamente, executada pelos denunciados em razão do trabalho prestado pela vítima como segurança na região, o que estaria gerando incômodo ao exercício das atividades criminosas que os denunciados exerciam na localidade, motivo pelo qual teriam decidido matá-la. 



    Igualmente, os pressupostos para a prisão preventiva, quais sejam, "fumus comissi delicti e periculum in libertatis", se fazem presentes. O "fumus comissi delicti", ou seja, a materialidade e os indícios de autoria, em sede de cognição sumária -, restaram demonstradas através dos depoimentos prestados em esfera policial, reconhecimento pessoal, bem como nas denúncias anônimas que informam que os acusados integram o tráfico de drogas naquela região. Por seu turno, o "periculum in libertatis" está presente no fundamento da conveniência da instrução criminal, vez tratar-se de pessoas perigosas, envolvidos em outros delitos e temidos pelos moradores da região, além da garantia da ordem pública e da necessidade de se assegurar a instrução processual. 



    Destarte, chamou a atenção deste Juízo, o modus operandi do fato delituoso, bem como as circunstâncias em que aconteceram, a denotarem a elevada periculosidade e frieza dos acusados, motivo a prejudicar a ordem pública. Após terem executado a vítima em plena luz do dia e em local público, os acusados teriam furtado a arma da vítima e se evadido do local a bordo de um veículo Chevette, de cor preta, ao longo da fuga teriam abordado a vítima Marcelo Gonçalves Rodrigues e roubado a motocicleta pilotada por aquele, para tanto, ostentaram as duas armas de fogo, a utilizada no homicídio e a da própria vítima.



    [...]



    Portanto, a medida cautelar se justifica como forma de garantir a ordem pública e a própria instrução processual. 



    Corroborando as informações, verifiquei junto ao sistema EJUD que os acusados respondem a outras demandas criminais, inclusive por tráfico de drogas e crimes como o em apreço, o que demonstra que seus hábitos são voltados a práticas ilícitas, sendo as suas prisões necessárias para garantir a ordem pública, a fim de ser evitada a reiteração criminosa. 



    Assim, em meu sentir e, sem mais delongas, tenho que os requisitos necessários para a decretação da custódia cautelar daqueles, quais sejam, os previstos nos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, encontram-se presentes. 



    Contudo, não vislumbro “in casu”, a possibilidade de concessão de outras medidas cautelares (artigo 319, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.403/2011), tendo em vista que a liberdade dos mesmos pode ser prejudicial à garantia da ordem pública, instrução criminal e a aplicação da lei penal, conforme já explanado. 



    [...]



    O Tribunal estadual, por sua vez, concordou com os fundamentos da constrição cautelar e ressaltou que (fl. 15 – grifo nosso):



    (...).



    Na espécie, verifica-se que foi apresentada motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar, haja vista a necessidade de garantir a ordem pública, vulnerada pela gravidade concreta dos crimes, em tese, praticados e o modus operandi utilizado, pois, segundo o que consta dos autos, o paciente, com outro comparsa, teria executado a vítima, com disparos de arma de fogo, em plena luz do dia, por ela trabalhar como segurança e atrapalhar as práticas criminosas do acusado (conhecido como traficante na região). Após o homicídio, furtou o revólver do segurança morto e, logo em seguida, roubou uma motocicleta de outra pessoa, fatos que demonstram a periculosidade do agente e o risco ao meio social. 



    Destacou-se, ainda, o fato de o acautelado ser reincidente, pois responde a processos por dois homicídios consumados, além de nove tentativas de homicídio e possui uma condenação por tráfico de drogas majorado, tal justificativa também suficiente para manter a prisão, ante o risco de reiteração delitiva.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior compreende que a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (AgRg no RHC n. 159.385/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 27/5/2022). 



    Além do mais, a constrição foi decretada para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, pelo envolvimento do paciente com outros delitos e por ser temido pelos moradores da região e conhecido como pessoa perigosa.



    Denota-se, assim, que o entendimento das instâncias originárias está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (AgRg no HC n. 687.840/MS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 19/12/2022).



    (...).



    Quanto ao alegado excesso de prazo para a prisão preventiva, em que pese a prisão perdure por mais de quatro anos, trata-se de crimes graves, e, pelo que se pode constatar das informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau e da consulta aos autos na origem, a defesa também contribuiu para o elastecimento do prazo. 



    No andamento da ação penal na página eletrônica do Tribunal estadual, consta que o Juízo singular, por decisão proferida em 19/3/2025, além de revisar e manter a prisão cautelar do paciente, consignou o seguinte (grifo nosso):



    (...).



    Além disso, consta das recentes informações prestadas pelo Juízo de origem, em 7/5/2025, que (fls. 84/85 – grifo nosso):



    Em decisão proferida no dia 19 de março de 2025, este Juízo indeferiu a oitiva das testemunhas de defesa, revisou e manteve a prisão preventiva do paciente, bem como designou a continuação da instrução para o dia 16 de abril de 2025, às 15:00 horas. 



    No ato realizado no dia 16 de abril de 2025, os acusados foram interrogados. A defesa requereu vista dos autos para manifestação acerca de requerimentos na fase do artigo 402, do CPP. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou favorável. Em despacho, este Juízo determinou a abertura de vista para a defesa pelo prazo de 05 (cinco) dias. 



    A defesa do paciente peticionou nos autos requerendo a realização de exame pericial. 



    Nesta data, proferi despacho determinando a abertura de vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.



    Ora, os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades (RHC n. 202.942/ES, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 30/10/2024 – grifo nosso). 



    Na espécie, cuida-se de ação penal com pluralidade de crimes, de acusados e com diversas testemunhas, muitas vezes ausentes. Além disso, a defesa também contribuiu para a dilação do prazo para o encerramento da instrução criminal, uma vez que insistiu na oitiva de testemunhas faltantes às audiências e deixou de informar, no prazo que lhe foi determinado, seus endereços atualizados, manifestando-se extemporaneamente como noticiado pelo Juízo singular, tendo, por último requerido a realização de exame pericial.



    Portanto, ausente manifesto constrangimento ilegal a ser sanado por esta Corte Superior. 



    À vista do exposto, denego a ordem com recomendação ao Juízo de primeiro grau para que continue imprimindo celeridade para o breve encerramento da instrução criminal e o julgamento da ação penal.”



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Destaco, ainda, os seguintes julgados: “O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022). 



    Ademais, quanto ao alegado excesso de prazo da prisão, anoto que o ato dito coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que em casos penais mais complexos, envolvendo crimes de acentuada gravidade, como na hipótese, é tolerável alguma demora (HC 107.629/PB, Redatora para o acórdão Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 15.3.2012). 



    A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. De acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, a análise do excesso de prazo para encerramento da instrução criminal deve compreender, observados os postulados de proporcionalidade e razoabilidade, a complexidade do feito, a pluralidade de investigados e de fatos delituosos, as diligências adotadas pelo juízo e os eventuais atos procrastinatórios da defesa.



    Nesse sentido: “As particularidades da situação concreta e a inexistência de comprovação de desídia do Poder Judiciário têm o condão de infirmar a argumentação relativa ao excesso de prazo. Precedentes: HC nº 204.634-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/3/2022; RHC nº 206.881-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021; RHC nº 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016; e HC nº 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016” (HC 236.959-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024); “A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como no procedimento do Júri” (HC 230.676-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.9.2023); “A constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada” (HC 239.507-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024); “O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas” (HC 240.296-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.7.2024); “Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo no processamento do recurso interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016” (RHC 240.840-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.6.2024).



     



    De acordo com as instâncias anteriores, “a mora do processo se deu em virtude de sua complexidade, eis que conta com dois réus e apura crimes graves, sem contar os inúmeros pedidos de liberdade liberdade provisória e a realização de diversas diligências, o que, de fato, comporta uma maior dilação dos prazos para análise mais acurada.”.



    Nessa linha, destaca o ato dito coator que “cuida-se de ação penal com pluralidade de crimes, de acusados e com diversas testemunhas, muitas vezes ausentes. Além disso, a defesa também contribuiu para a dilação do prazo para o encerramento da instrução criminal, uma vez que insistiu na oitiva de testemunhas faltantes às audiências e deixou de informar, no prazo que lhe foi determinado, seus endereços atualizados, manifestando-se extemporaneamente como noticiado pelo Juízo singular, tendo, por último requerido a realização de exame pericial.”.



    Na hipótese, não se identifica uma tramitação irrazoável do feito imputável ao aparelho judiciário, nem ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    No tocante à tese defensiva de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, o posicionamento desta Suprema Corte é no sentido de que “As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar” (HC 222.938-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.02.2023); “A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas têm desdobramentos ainda persistentes não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da prisão cautelar” (HC 221.163-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.03.2023).



    Por fim, em relação ao pedido de extensão da liberdade provisória do corréu, o ato dito coator ressaltou que :



    “Em relação ao pedido de extensão formulado pela defesa do embargante, a Corte de origem, nos embargos de declaração opostos ao acórdão que concedeu a liberdade provisória ao corréu, consignou que (fl. 39 – grifo nosso): 



    [...] não merece prosperar a alegada aplicação do princípio da isonomia e do artigo 580 do Código de Processo Penal, na medida em que, consoante registrou o acórdão embargado, foi constado que as condições pessoais do embargante e do corréu são distintas. 



    Já no acórdão apontado como ato coator, o Tribunal local asseverou, quanto ao pedido de extensão, que (fls. 15/16 – grifo nosso): 



    Relativamente ao argumento de que o paciente se encontra na mesma situação pessoal e fática do corréu processual, que teve a liberdade provisória concedida no habeas corpus nº 5010416-40.2023.8.08.0000, diante do excesso de prazo na formação da culpa, fazendo, portanto, jus à extensão dos efeitos da referida decisão, registro que esta relatoria não conheceu do pedido naqueles autos, já que veio desacompanhado de documentos que comprovassem o alegado . 



    Mesmo assim, no caso do corréu, existiram circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal que justificaram a concessão da ordem, enquanto que, no caso do paciente, conforme visto linhas acima, ocorre exatamente o contrário, o que impede a aplicação do princípio da isonomia.



    Como visto, a Corte estadual afastou a possibilidade de extensão do benefício da liberdade provisória ao embargante consignando que, no caso do corréu, existiram circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal que justificaram a concessão da ordem, enquanto